Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-34.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002462-34.2017.8.14.0012

APELANTE: JAMILSON DO CARMO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº 0002462-34.2017.8.14.0012.

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA.

APELANTE: JAMILSON DO CARMO COSTA.

ADVOGADA: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO, OAB/PA Nº 17.854.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISORA: Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA.

RELATOR
:
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
– JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. PROVIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA. DEMAIS PEDIDOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Pedido para que o apelante possa recorrer em liberdade não conhecido pela inadequação da via eleita.

2. A instrução processual não trouxe elementos de prova inconteste quanto à autoria delitiva, ficando restrita a testemunhas não presenciais.

3. Demais pleitos suscitados pela defesa em suas razões restaram prejudicados diante da absolvição do apelante.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar provimento nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JAMILSON DO CARMO COSTA
, por intermédio de advogada particular, contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além de 30 (trinta) dias multa, sendo fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, pela prática do delito de roubo simples.

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do apelante por ausência de provas de autoria e fundadas dúvidas sobre a existência do fato, nos termos do art. 386, V e VI, do CPP.

Não sendo esse o entendimento desta Colenda Corte, pugna pela desclassificação do crime de roubo para o delito de constrangimento ilegal, previsto no art. 146, do CP. Uma vez mantida a condenação pelo crime de roubo, pede a aplicação das causas de diminuição de pena previstas no art. 14, II e 29, § 1º, ambas do CP. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; aplicação de regime de cumprimento menos gravoso (aberto) e o direito de aguardar o recurso em liberdade (ID5616504, fls. 04/15).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau se manifesta pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença vergastada (ID5616504, fls. 20/15).

Na condição de
custos legis,
a Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento e total desprovimento do recurso. (ID 5616506).

É o relatório
.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, devendo ser submetido à apreciação da Seção de Direito Penal desta Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CPB.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8. PROVIMENTO. SIMPLES ENUMERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA. 3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, RETIFICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO NO QUANTUM MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). UNANIMIDADE. (12300985, 12300985, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2023-02-09) (grifei).

Considerando a matéria suscitada e tendo em vista que a questão é pacífica na jurisprudência da presente Corte Estadual,
deixo de conhecer a matéria arguida, pela inadequação da via eleita

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DURANTE O CONTRADITÓRIO.

A defesa se insurge alegando que a prova produzida ao longo da instrução processual não foi contundente a ponto de demonstrar ser o apelante o autor do delito, requerendo sua absolvição.

Sobre os fatos, narra a denúncia e dela extraio aquilo que interessa, constando integralmente do ID 5616498, fls. 02/03:

(...)

Consoante o Inquérito por flagrante em anexo, no dia 04 de março de 2017, por volta das 11:30 horas, o denunciado JAMILSON DO CARMO COSTA, simulando portar uma arma de fogo e sob grave ameaça, roubou da vítima BENILZA MOUGO DE FIGUEIREDO 01 (um) celular Samsung J1, fato ocorrido neste município.

Relatam as testemunhas, que no dia e hora dos fatos, a vitima caminhava em via pública, quando o denunciado colocou o dedo em suas costas e disse: "é um assalto, não te mexe e passa o celular" (textuais), sendo que pelos dizeres e ameaça de portar uma arma de fogo, a vítima ficou com medo e entregou o aparelho celular ao denunciado, tendo este iniciado fuga em uma bicicleta.

A vítima saiu gritando por ajuda, tendo populares seguido o denunciado, momento em que um moto-taxista encostou a moto na bicicleta do policiamento.

Os policiais militares ao chegarem no local, durante revista, encontraram no bolso do denunciado o objeto do roubo, sendo apreendido e encaminhado a Depol, junto ao denunciado que fora preso em flagrante delito.

O denunciado Jamilson do Carmo Costa, confessa a autoria delitiva, relatando ter simulado portar uma arma de fogo, ameaçando a vítima para que lhe entregasse o aparelho celular, sendo que após o cometimento do crime foi detido por populares e em seguida encaminhado à Delegacia de Polícia
(...).

Passo a análise da prova colhida durante a instrução processual.

Inicialmente, contato que a vítima embora regularmente intimada para comparecer em juízo e esclarecer os fatos, não respondeu ao chamamento da Justiça e nem justificou sua ausência ao ato processual (ID 5616502, fls. 03/04 e 10).

A testemunha policial militar José do Carmo Portilho dos Prazeres declarou não se recordar dos fatos e nem da pessoa do apelante (mídia 00.04.00.0000009 constante no link de ID 12117852).

A única testemunha arrolada pela acusação apta a narrar o ocorrido foi o policial militar Marcos Carvalho Ferreira, que, em suas declarações diz que ao chegar ao local dos fatos se deparou com o apelante detido por populares, estando no local também a vítima que passou a lhe declarar que após ter seu telefone subtraído pelo réu, correu atrás dele, e conseguiu detê-lo com a ajuda de populares, entretanto,

não forneceu detalhes sobre a abordagem criminosa, mas que, na ocasião, disse reconhecer o réu como o autor do crime. Indagado sobre a
res furtiva
, a testemunha disse que ao chegar no local já encontrou a vítima com seu telefone em mãos (mídia 00.04.40.357000 constante no link de ID 12117852).

A testemunha de defesa, Marlene Cardoso Martins, nada esclareceu sobre a ação delitiva, dizendo apenas ter visto quando populares detiveram o apelante, acusando-o de ter praticado um roubo, alegando não saber dizer se ele praticou ou não o crime (mídia 00.08.50.354000 constante no link de ID 12117852).

Por fim, o apelante em seu interrogatório nega a autoria do crime. Na versão apresentada diz que sua ação foi confundida com uma tentativa de ajudar à vítima, na medida em que trafegava em sua bicicleta, pela via pública, logo atrás da vítima que também estava em uma bicicleta, porém, como havia bebido uma cerveja, ao ultrapassá-la bateu no guidom da bicicleta dela e ao tentar juntar o celular da ofendida do chão para lhe entregar, ela passou a gritar. Com medo da vítima achar que se tratava de assalto, já que se encontrava alcoolizado e por possuir tatuagem, tentou se evadir do local, mas populares o cercaram e o amarraram. A própria vítima ligou para a polícia. Alega também não ter dirigido nenhuma palavra ou gesto à vítima (mídia 00.13.45.804000 constante no link de ID12117852).

Foram essas as provas colhidas no curso da instrução.

De modo que a materialidade do crime restou devidamente comprovada por meio do auto de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega ID 5616498, fls. 15 e 16.

Por outro lado, entendo que assiste razão ao apelante quanto aos argumentos atinentes a ausência de provas de autoria, uma vez não se encontrar satisfatoriamente demonstrada nos autos ter o recorrente participação no delito em comento, na medida em que as prova obtidas no curso da instrução processual e utilizada pelo juiz primevo para embasar o édito condenatório, ficaram restritas aos depoimentos dos policiais militares que, muito embora tenham participado da prisão do apelante, todavia,

não presenciaram o delito.

De tal modo, é temeroso se atribuir ao apelante a autoria de um crime em que nenhuma das provas obtidas na instrução conduz a tal convicção, pois, na medida em que não presenciarem o delito e, por consequência, não lhes foi possível descrever a conduta do apelante e nem os meios empregados na execução do crime.

Frise-se que a única testemunha arrolada na denúncia a narrar a situação descrita na exordial acusatória foi o policial Marcos Carvalho Ferreira, que se mostrou bastante claro em dizer que a vítima não lhe descreveu a conduta do apelante e que apenas lhe disse ser o réu o autor do crime e alegando também, ao contrário do narrado na peça preambular, que ao chegar no local dos fatos a vítima já estava de posse de seu celular.

Tem-se também que o ofendido não compareceu em juízo para prestar suas declarações. Logo, o depoimento que prestou na fase do inquérito policial não foi submetido ao crivo do contraditório e muito menos corroborado pela prova testemunhal.

Portanto, não se trata de desconsiderar o testemunho prestado pelo policial, mas o fato de que além de não ter presenciado o delito, não oferece elementos suficientes de convicção necessários a definição da autoria atribuída ao apelante na forma descrita na denúncia.

De modo que a prova judicializada não conduz a um juízo de certeza quanto a autoria do crime.

O art. 155 do CPP assim preleciona: “O juiz formará convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

De modo que, na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com as demais, verificando se entre elas existe compatibilidade e concordância.

Não se trata de uma simples regra probatória, mas sim de uma garantia, haja vista que o magistrado ao julgar está livre de amarras, de prova previamente valorada, o julgador é quem dará o valor a cada prova, no cotejar com as demais.

Ademais, é assente em nossa jurisprudência, mormente, de nossos Tribunais Superiores, que o nosso sistema jurídico-constitucional não permite que o Estado juiz condene alguém com base apenas em provas que são produzidas na fase inquisitorial, pois afrontaria os princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. (STF - RHC: 106398 SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 04/10/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 02-04-2012 PUBLIC 03-04-2012).

Desta maneira, deve o magistrado sentenciante confrontar as provas colhidas na fase policial e na fase instrutória, a fim de formar sua livre convicção.

Para a postulação de um decreto condenatório se faz necessário a certeza da realização do fato típico (elementos objetivos e subjetivos), certeza essa que no presente caso não se materializa.

Assim, no caso em comento não se obtém a certeza quanto a responsabilidade penal, devendo prevalecer o princípio constitucional da Presunção da Inocência, diante da ausência de prova cabal de autoria apta à condução de um juízo de condenação extreme de dúvidas, sendo a medida mais justa a absolvição. Nesse sentido:

“PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIADELITIVA –
APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO DECRETADA
– APELO PROVIDO. –
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas
. - Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; - Recurso da defesa conhecido e provido. (TJ-MT - APR: 00436278120198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023). (grifei)

“PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – APELO PROVIDO. –
No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas
. - Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada na denúncia em relação ao acusado, remanescendo apenas suspeitas, probabilidades e presunções do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; - Recurso da defesa conhecido e provido. (TJ-MT - APR: 00436278120198110042, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2023). (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA. NÃO COMPROVADA. DÚVIDA RAZOÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1.
Pelo princípio do in dubio pro reo, havendo insuficiência probatória, o Poder Judiciário não está autorizado a proferir decreto condenatório, devendo absolver o réu ante a ausência de certeza da ocorrência dos fatos que lhe são imputados. 2. No caso dos autos, o Ministério Público não se desincumbiu do ônus probatório, pois não há provas suficientes acerca da autoria
. 3. A acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento do réu no tráfico, pois não há provas de sua efetiva negociação com os compradores ou de que tenha recebido pagamento pelas drogas. 4. A quantidade de entorpecente encontrada na casa do réu é baixa e não há provas de que se destinava à mercancia. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00053396720208070001 1764621, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/10/2023). (grifei)

Portanto, merece procedência o pleito formulado pela defesa, revelando imperiosa a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas de autoria, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Uma vez absolvido do crime, resta prejudicada a análise das demais demandas suscitadas nas razões recursais.

Ante o exposto
,
conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVER
o apelante nos termos delineados alhures.

EXPEÇA-SE, COM URGÊNCIA, ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, que deve ser posto em liberdade, se por
al
não estiver preso.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 01/04/2024